Tribunal: TJDFT
Processo: 0751791-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751791-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: GILSON GONDIM CALO D E S P A C H O Intime-se o agravado, GILSON GONDIM CALO, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos para decisão. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator